Tribunal: CARF
Processo: 11080.909391/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909391/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.009 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
REGIME DE COMPETÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE. JCP. ALDO
NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
Em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento das
receitas financeiras, não pode compor o saldo negativo de IRPJ o imposto
retido na fonte, quando a retenção tenha sido feita em ano anterior.
PRAZO PARA JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Wilson Kazumi
Nakayama e Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909391/2010-83
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-60.000, proferido pela 5a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, alusivo a saldo negativo de IRPJ, pleiteado pela Recorrente
referente ao ano-calendário de 2004.
Fazendo um breve relato dos fatos, conforme consta nos autos, a Recorrente
apresentou Declaração de Compensação (DCOMP) no 26271.84265.130206.1.3.02-5208 em que
informou ser detentora de crédito de saldo negativo do IRPJ, período de apuração do crédito
2004, no valor original de R$ 114.707,33,
Porém, o montante de R$ 51.472,78, referente à parte da parcela de crédito do
IRRF não foi reconhecida pela Autoridade Fiscal. Assim, , pois conforme Despacho Decisório
(DD):

Desta forma, o lançamento tributário referente aos débitos declarados e não
compensados decorreu do não reconhecimento de parte do crédito de saldo negativo do IRPJ -
ano-calendário 2004, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Inconformada, a Recorrente, em sede de manifestação de Inconformidade, a
Recorrente argumentou que:
a) apurou Crédito Tributário no Exercício de 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004),
representado por Saldo Negativo do IRPJ, informado na DIPJ do ano-calendario de 2004, direito
creditório este referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF pela Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN, inscrita no CNPJ sob número 92.802.784/0001-90,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

originário de lançamento contábil de Juros sobre o Capital Próprio - JSCP a pagar, através de
DARFs devidamente recolhidos pela CORSAN e que os registros contábeis do IRRF foram
efetuados pela Recorrente em 2004, com fulcro nas únicas informações recebidas pela
Recorrente, através do Ofício na 102/2004-DFRI, datado de 31/03/2004;
b) é detentora de crédito tributário suficiente à satisfação de suas obrigações
tributárias (Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendario de 2004), assim sendo, transmitiu o
PER/DCOMP 26271.84265.130206.1.3.02-5208 em que efetuou compensação de tributos, no
mês de fevereiro de 2006, compreendidos por IRPJ, no valor de R$ 34.704,98 e CSLL no valor
de R$ 102.932,35. Por sua vez, A SRF, através do Despacho Decisório, homologou parcialmente
a compensação informada no PER/DECOMP, não reconhecendo, contudo, crédito legítimo no
valor principal de R$ 51.472,78, oriundo de IRRF sobre JSCP;
c) não recebeu da CORSAN, nos anos-calendário de 2003 e 2004, o devido
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, na forma e prazos estabelecidos nos Art. 2o e Art. 72, da IN SRF 119/00, alterada pela IN
RFB 1047/10. Instada a CORSAN, emitiu segundas-vias dos Comprovantes de 2003 e 2004,
intempestivamente, conforme cópias carreadas aos autos, oportunidade em que se verificou que
o IRRF, no valor de R$ 51.472,78, foi por ela declarado em sua na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF (ano-calendário de 2003), fato que gerou inconsistência temporal
com a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da Recorrente;
d) há necessidade do Reconhecimento do crédito tributário pleiteiado ante não
recebimento tempestivo do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, na forma da legislação vigente e, ainda, pelo fato da CORSAN não
ter efetuado a liquidação financeira (pagamento) de dividendos imputados a título de JSCP, na
forma disposta no § 32 do art. 205, da Lei 6.404/76. Assim, quando a Recorrente recebeu a
informação oferecida pelo dito Of. 102/204, efetuou registro contábil dos valores dos créditos
informados, em março de 2004 (fls. 26 Livro Diário no ll).
A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2004 COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA RETENÇÃO.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Somente é aceita a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, na apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ, para fins de apuração de saldo negativo
compensável, se comprovada mediante apresentação de informes/comprovantes de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção do IRRF, confirmados pelas DIRF.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos só poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome referente ao ano-calendário de
apuração.
REQUISITOS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O artigo 170 do CTN estabelece que o crédito passível de ser utilizado em compensação
deve ser líquido e certo.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
1. A Recorrente, no mês de fevereiro de 2006, solicitou a quitação do pagamento de
Imposto de Renda por meio de compensação de créditos tributários, originários de
retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) relativo ao crédito de Juros s/Capital
Próprio
da
Companhia
Riograndense
de
Saneamento
-
CORSAN
(CNPJ
92.802.784/0001-90), conforme Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP 26271.84265.130206.1.3.02-
5208, créditos estes lançados na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ do exercício de 2005 (ano calendário de 2004), da Recorrente.
2. Todavia, a CORSAN informou intempestivamente a retenção na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte, do Valor de R$ 51.472,78 (cinquenta e um mil,
quatrocentos e setenta e dois reais com setenta e oito centavos) como sendo exercício de
2004, ano calendário de 2003, ocasionando inconsistência temporal nas informações da
DIPJ da Recorrente com a informação prestada pela CORSAN na Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF.
3. Em 5 de outubro de 2010, a Receita Federal homologou, parcialmente, o pedido de
compensação, não reconhecendo o crédito resultante do valor de R$ 51.472,78
(cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)
relativo ao crédito do exercício de 2004, de acordo com o Despacho Decisório -DD
emitido pela autoridade tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Porto
Alegre, que efetuou o lançamento tributário no valor principal de R$61.762,20 (sessenta
e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), atualizado referente a
compensação não confirmada pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
4. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra a Não
Homologação Integral da PERD/DCOMP n° 26271.84265.130206.1.3.02-5208, em 23
de outubro de 2010, esclarecendo que o crédito compensado constava na DIPJ/2004 da
Recorrente, porém a CORSAN informou na DIPJ/2003, ocasionando a inconsistência
temporal.
5. A 5o Turma da DRJ/REC, em sessão de 12 de julho de 2018, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (...)
6. Observa-se que, de fato, as informações estão prestadas em exercícios distintos, mas
fica evidente nos autos, inclusive na decisão da 5o Turma, que o valor não homologado
na PERD/DCOMP, no total de R$ 51.472,78 (cinquenta e um mil, quatrocentos e
setenta e dois reais e setenta e oito centavos) foi recolhido pela CORSAN, e, portanto,
se tivesse sido informado na DIPJ/2003 da Recorrente e não na DlPJ/2004, seria
considerado base negativa do exercício de 2003 e, dessa forma, passível de
compensação.
7.A retificação da DIPJ da Recorrente somente não foi efetuada porque em2010, data
da apreciação da compensação, não foi possível retificar aDIPJ/2003. Por óbvio, o
decurso de prazo entre a solicitação de compensação e asua apreciação, por parte da
SRF, impossibilitou essa alteração. Reiterando que,de fato, o tributo foi recolhido aos
cofres da União por intermédio de antecipaçãode pagamento efetuado pela CORSAN,
não cabendo a penalização da Recorrente com o pagamento em duplicidade, ou seja,
tanto pela efetiva compensação, quanto pelo pagamento da autuação ora pretendida pela
SRF.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

8. Explicando em outras palavras o relato acima: a CADIP somente foi notificada
inconformidade pela Delegacia da Receita Federal em outubro de 2010,quando não
mais havia tempo hábil para realizar a retificação das informações, tendo em vista que o
prazo de cinco anos para tanto exauriu-se no ano de 2008.Verifica-se, portanto, que a
morosidade da Receita Federal do Brasil (RFB) em realizar o cruzamento de dados e
apontar a inconsistência para que fosse sanada, gerou um débito indevido e de difícil
suporte pela CADIP. Salienta-se, também, que não era mais possível ajustar a
PER/DCOMP e nem a DIPJ, tendo em vista o lapso temporal para a avaliação do
pedido de compensação.
9.Destaca-se que a homologação integral do PER/DCOMP26271.84265.130206.1.3.02-
5208 além de não gerar qualquer prejuízo aos cofres da União, uma vez que o imposto
foi recolhido integral e tempestivamente, restabelece, ao mesmo tempo, a justiça fiscal.
PONTOS DE DISCORDÂNCIA
10. É de conhecimento público que a Malha Fiscal para Pessoa Jurídica é recente, não
havendo tal serviço à época do fato. Porém, nada justifica que uma simples comparação
de informações necessite de 4 (quatro) anos para ser efetuada. O mero cruzamento dos
dados poderia ter apontado a inconformidade, tempestivamente, de forma a ser sanada
pela Recorrente, mediante a retificação das informações no prazo hábil. Porém, a RFB
não apontou qualquer inconformidade nas informações declaradas no período citado
pela Recorrente que pudessem sugerir erro de registro.
11. Em que pese a manifestação da RFB, concretizada no voto do Senhor Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, João Wanderley Regueira Filho, Relator do Acórdão
supra, de que a utilização de "forma extemporânea do imposto retido" "não encontra
respaldo na legislação" (fl. 4). Cabe ressaltar que a Lei federal n° 11.457, de 16 de
março de 2007, em seu art. 24, determina um prazo máximo para a manifestação da
RFB em processos administrativos. E tal prazo não foi observado em nenhum momento
dessa discussão, o que causará grave prejuízo à Recorrente.
RAZÕES
12. A Eficiência na Administração Pública é um dos princípios insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal1, e, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, é o responsável por
exigir "que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e
rendimento funcional"2. Dessa forma, é esperado que a Administração Pública paute
seus atos tanto na qualidade do que apresenta, quanto na quantidade do que produz.
13. A esse princípio, une-se a determinação, também constitucional, de que "a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, LXXVIII, CF). Não há
escusas, portanto, para que os processos administrativos durem mais do que um período
razoável para a análise documental e cruzamento de informações.
14. Como se tais dispositivos não fossem suficientes para determinar que a
Administração Pública Federal (no caso a RFB) não extrapolasse um período razoável
para o julgamento de seus processos, em 16 de março de 2007 foi publicada a
mencionada Lei n° 11.457/07, que dispõe, em seu art. 24, o prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias para exarar suas decisões.
(...)
17. No caso em tela há uma total oposição injustificada do Fisco Federal. Isso porque a
demora na análise dos dados fez com que descaísse o direito da Recorrente de solicitar a
compensação do valor. Se houvesse a resposta da RFB no prazo estabelecido na Lei n°
11.457/07, a CADIP poderia, ainda, solicitar/retificar a PER/DCOMP. No entanto,
tendo em vista a demora de mais de 4 anos para responder ao pedido, restou
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

impossibilitada qualquer oportunidade de realizar esse pedido. A desconstituição do
crédito tributário é medida de justiça, com o fito de evitar a incidência de venire contra
factum propríum.
(...)
23. Todas as considerações acima respaldam o pedido alternativo de realizar nova
PER/DCOMP, conforme parágrafo único do art. 68 da Instrução Normativa RFB N°
1717, de 17 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 18 de julho de
2017, seção 1, página 25 (...)
24. Dessa forma, caso não seja possível a extinção do crédito tributário, deve esse nobre
Conselho, com a finalidade de não prejudicar o contribuinte pela demora do Estado (no
caso a RFB), declarar a possibilidade de que haja novo pedido de PER/DCOMP por
parte da CADIP, mesmo passados os 5 anos de prazo. Tal pedido vai ao encontro da
proibição do venire contra factum proprium. (...)
Por fim, a Recorrente requereu:
26. Pelo exposto, considerando-se que a manutenção da cobrança desses valores
(principal, acrescido de multa e juros) penaliza de forma injustificada e indevida a
Recorrente, o que ensejaria, inclusive, a possibilidade de indenização, requer-se:
a) seja acolhido este Recurso Voluntário na forma da legislação vigente;
b) seja reconhecido à CADIP, o Crédito Tributário lítico e legítimo declarado às fls. 70,
da DIPJ do Exercício de 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004, resultante do pagamento
antecipado relativo ao imposto retido sobre o pagamento de Juros S/ Capital Próprio, e a
consequente homologação do PER/DCOMP n° 26271.84265.130206.1.3.02-5208, retro
qualificado;
c) ou, alternativamente, caso os pedidos anteriores não possam ser atendidos, seja
declarada a possibilidade de que a CADIP efetue novo pedido de PER/DCOMP,
relativo ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003, exercício 2004, e/ou a retificação das
DIPJ do Exercício de 2004 - 01/01/2003 a 31/12/2003 e DIPJ/2005 - 01/01/2004 a
31/12/2004, com a consequente inclusão do valor relativo ao crédito glosado como base
negativa na DIPJ 2004, tendo em vista a demora da RFB em analisar o pedido de
compensação, evitando onerar injustamente a Requerente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou o Per/Dcomp no
26271.84265.130206.1.3.02-5208 objetivando compensar débitos com crédito oriundo do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, resultante de parcelas de pagamentos por estimativa,
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e Imposto de Renda.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

Todavia, a parcela do suposto direito creditório, no valor de R$ 51.472,78, referente ao IRRF
não foi confirmada.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito à
totalidade do reconhecimento do direito creditório referente ao IRRF, código 5706, sob o mesmo
argumento expendido por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, qual seja,
que não dispunha do comprovante de rendimentos do ano de 2003 na época devida, pelo atraso
de fornecimento da fonte pagadora, e assim só efetuou o registro contábil do imposto retido,
referente ao mencionado ano, em março de 2004, por ocasião do recebimento da informação.
De fato, a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos
fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base
de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
O reconhecimento de direito creditório em pedido de compensação está
condicionado à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é do
contribuinte. Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, no presente caso, entendo não assistir razão à Recorrente.
Para o deslinde do feito, é necessária a prévia análise da legislação que disciplina
o regime jurídico do pagamento dos juros sobre capital próprio (art. 9o da Lei 9.249/95):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
O dispositivo acima transcrito foi regulamentado pelo art. 32 da IN no 460/04, abaixo
reproduzido:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou Ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Em suma, a Recorrente pretende ver reconhecido crédito de saldo negativo
composto de parcela oriunda de IRRF sobre JCP pago (Código 5706), todavia, não houve
observância do regime de competência, como exige as normas aplicáveis à matéria. Nos
dispositivos antes transcritos, claro está o crédito de IRRF deverá compor o saldo negativo do
IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
Ocorre que no caso, equivocadamente, a Recorrente quer ver reconhecido seu
suposto direito ao aproveitamento de valor relativo à imposto retido, mas de forma
extemporânea, ou seja, pretende compensar crédito decorrente de IRRF do ano-calendário 2003
com o IRPJ apurado em 31/12/2004), indo de encontro à legislação que trata da questão
O suposto atraso no fornecimento da fonte pagadora à Recorrente do
comprovante de rendimentos do ano de 2003 não é justificativa plausível e nem jurídica para o
êxito de seu pleito, vez registro contábil do imposto retido deveria ter sido efetuado no citado
ano e não em 2004, como procedeu a Recorrente.
Destarte, entendo que apenas o imposto retido na fonte sobre o rendimento
computado, segundo o princípio da competência, pode compor o saldo negativo de IRPJ e ser
utilizado como antecipação de pagamento. Noutras palavras, não procede o pleito da Recorrente
de que o IRRF de um ano anterior (no caso, 2003) possa ser utilizado como pagamento do
imposto apurado em ano seguinte (2004).
Neste sentido, transcreve-se entendimento deste Tribunal
(...)
SALDO NEGATIVO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. BENEFICIÁRIO DA RECEITA. COMPETÊNCIA. Não pode compor o saldo
negativo de IRPJ o imposto retido na fonte quando não haja prova de que a receita
respectiva foi paga ao contribuinte, nem quando a retenção tenha sido feita em ano
anterior. (Acórdão no 1301-004.207, Data da Sessão: 13/11/2019)
Do mencionado acórdão, extrai-se trecho que aplica-se como luva ao caso ora
analisado:
“A retenção na fonte, no caso de JCP, ocorre quando se dá o pagamento ou o crédito da
respectiva receita, momento em que deve o contribuinte registrar o valor retido para fins
de composição do saldo negativo.
No caso em exame, os valores aludidos acima, por terem sido retidos em 2001,
presume-se que tenham sido computados na apuração do IRPJ a pagar ou no saldo
negativo do ano base 2001. Sendo assim, não podem compor o saldo negativo em 2002.
Observe-se que a não inclusão dessas retenções na DIRF de 2002 é forte indício de que
já tenham sido computados na DIRF do ano anterior. A recorrente, ademais, não trouxe
prova em contrário. Portanto, conclui-se que está correta a decisão recorrida ao deixar
de computar tais valores no saldo negativo”.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

Atinente aos princípios constitucionais invocados pela Recorrente, cabe ressaltar
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Também não merece prosperar o argumento da Recorrente o direito creditório em
voga deve ser reconhecimento pelo fato que Lei federal n° 11.457, de 16 de março de 2007, em
seu art. 24, determinar um prazo máximo para a manifestação da RFB em processos
administrativos e tal prazo não foi observado em nenhum momento dessa discussão, causando-
lhe grave prejuízo.
Em que pese o mencionando artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o
processo contencioso no prazo de 360 dias, tal prazo é o que se considera na doutrina como
“prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, o
legislador não estabeleceu consequências processuais para a inobservância desse prazo,
especialmente a anulação do processo
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Assim, forçoso é reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo1.
Ademais, acrescidas das razões aqui expostas, nos termos da faculdade garantida
pelo § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como meu
fundamento de decidir:

1 Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados pelo
Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos ao processo no caso de
descumprimento. Na mensagem n° 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto
pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de
interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de
complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se encontram no âmbito do
contencioso administrativo, e sim sobre todos os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá
sua solução por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a diligência pode ser solicitada tanto
pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de
diligência serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão
julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não realização. Ao final, o
prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria."

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

(...)
“5. No caso em apreço, o contribuinte, ora reclamante, informou ser detentor de crédito
de saldo negativo do IRPJ, período de apuração do crédito 2004, no valor original de R$
114.707,33, no entanto, o montante de R$ 51.472,78, referente à parte da parcela de
crédito do IRRF não foi reconhecida pela Autoridade Fiscal, conforme análise do
crédito anexa ao DD (fl. 22):

5.1. A defesa aduz sinteticamente que não dispunha do comprovante de rendimentos do
ano de 2003 na época devida, pelo atraso de fornecimento da fonte pagadora, e assim só
efetuou o registro contábil do imposto retido, referente ao citado ano, em março de
2004, por ocasião do recebimento da informação. Traz aos autos o comprovante
correspondente ao ano-calendário 2003.
6. Apesar de apresentar o comprovante correspondente ao IRRF pleiteado, a empresa
tenta utilizar o imposto retido de forma extemporânea (IRRF do ano-calendário 2003
com o IRPJ apurado em 31/12/2004) e, tal situação, não encontra respaldo na legislação.
6.1. Nesse sentido, a Lei 9.430/96, ao tratar do pagamento do imposto de renda por
estimativa, dispõe em seu art. 2o, §§ 3o e 4o, que:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Art. 6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§ 1° O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2°;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
6.2. Com efeito, a partir de 1° de janeiro de 1995 (art. 76, § 2°, da Lei n° 8.981, de 20
de janeiro de 1995), o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.009 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909391/2010-83

aplicações financeiras de renda fixa e variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais é considerado antecipação do devido no encerramento de cada período de
apuração ou na data da extinção, devendo os rendimentos integrar, portanto, o lucro
tributável correspondente,conforme regulamenta o art. 770, § 2°, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
6.3. Assim, apenas o IRRF sobre o rendimento computado, segundo o princípio da
competência, na base de cálculo do imposto anual pode ser utilizado como antecipação
de pagamento. O IRRF de um ano anterior (no caso, 2003) não pode ser utilizado como
pagamento do imposto apurado em ano seguinte (2004), não compondo também
eventual saldo negativo.
6.4. E como se vê, na pesquisa abaixo à base de dados do sistema da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), o valor de crédito do IRRF pleiteado pela
Requerente (R$ 51.472,78) está registrado para o ano-calendário 2003:

7. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade para
determinar a manutenção integral do teor do despacho decisório, nos termos do presente
Voto”.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital